Tribunal: TJSP
Processo: 1027318-49.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Readaptação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. Servidor público estadual. Readaptação. Pretensão à anulação do ato que determinou a cessação da sua readaptação. Capacidade laborativa atestada em perícia judicial realizada pelo IMESC, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Avaliação que corrobora a conclusão do DPME. Necessidade de manutenção da readaptação não demonstrada.
Sentença de procedência reformada.

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. Servidor público estadual. Readaptação. Pretensão à anulação do ato que determinou a cessação da sua readaptação. Capacidade laborativa atestada em perícia judicial realizada pelo IMESC, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Avaliação que corrobora a conclusão do DPME. Necessidade de manutenção da readaptação não demonstrada.
Sentença de procedência reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027318-49.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ALBERTO GONZAGA DE
MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027318-49.2018.8.26.0053 -Voto no 12945
2
Voto no 12945
Apelação no 1027318-49.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Alberto Gonzaga de Moraes
Origem: 16a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital
MM. Juiz: Ana Luiza Villa Nova
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. Servidor público estadual.
Readaptação. Pretensão à anulação do ato que determinou a
cessação da sua readaptação. Capacidade laborativa atestada
em perícia judicial realizada pelo IMESC, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. Avaliação que corrobora a
conclusão do DPME. Necessidade de manutenção da
readaptação não demonstrada.
Sentença de procedência reformada.
Recurso provido.
Trata-se de ação de procedimento comum movida por
Alberto Gonzaga de Moraes em face do Estado de São Paulo, visando obter a
anulação do ato que revogou sua readaptação funcional, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 208/212, sob os seguintes fundamentos. Honorários
advocatícios fixados em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Apela a ré, com razões às fls. 216/223, alegando, em
apertada síntese, que o DPME possui competência exclusiva para decidir
sobre a readaptação dos servidores; que o DPME constatou que o recorrido
não apresenta mais a incapacidade para o exercício das funções de magistério,
razão pela qual foi determinada a cessação da readaptação funcional no caso
em exame; que a questão se insere no âmbito da discricionariedade
administrativa, de modo que a decisão recorrida viola o art. 2o da
Constituição Federal; e que a perícia realizada pelo IMESC no curso da ação
não está fundamentada de maneira suficiente, não tendo o perito indicado
qual o erro cometido pelos médicos do DPME.
Contrarrazões às fls. 230/239.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027318-49.2018.8.26.0053 -Voto no 12945
3
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso de apelação, para, no mérito, dar-lhe provimento.
O autor é servidor público, ocupante do cargo de
Professor de Educação Básica II PEB II (Educação Física), readaptado
desde 08/05/2004, por apresentar limitações na sua capacidade laborativa
oriunda de diversas patologias (CID 10: F41.1 - Ansiedade generalizada,
CID 10: F41.2 - Transtorno misto ansioso e depressivo, CID 10: F43.9-
Transtornos de adaptação, CID 10: F60.3 - Transtorno de personalidade
com instabilidade emocional, CID 10: F32.1 - Episódio depressivo
moderado). Alega que, em 06/04/2018, foi publicado em DOE um despacho
do Secretário de Gestão Pública do Estado de São Paulo, cessando a
readaptação, embora não tenha ocorrido a remissão das patologias que lhe
afligem.
É certo que a concessão de readaptação não é ato
discricionário da Administração, sujeito ao juízo de conveniência e
oportunidade. Uma vez atendidos os requisitos previstos em lei, o servidor
público faz jus à readaptação, tratando-se, portanto, de ato vinculado. Na
lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
“Atos vinculados seriam aqueles em que, por existir prévia e
objetiva tipificação legal do único possível comportamento da
Administração em face de situação igualmente prevista em termos
de objetividade absoluta, a Administração, ao expedi-los, não
interfere com apreciação subjetiva alguma.” (MELLO, Celso
Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21 ed. São
Paulo: Malheiros, 2006, p. 410)
Nas palavras do I. Desembargador Marcos Pimentel
Tamassia, da C. 1a Câmara de Direito Público, na Apelação n.
1032003-07.2015.8.26.0053, j. em 06/12/2016: A alegação da apelante de
que cabe ao DPME a realização do exame na servidora, sendo deste órgão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027318-49.2018.8.26.0053 -Voto no 12945
4
avaliação final, não procede. Nos termos do Decreto Estadual no 29.180/88,
as perícias médicas seriam de competência exclusiva do Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo DPME. Posto que compita a esse
órgão administrativo proceder aos exames para aferição do estado de saúde
dos funcionários que pretendam a concessão da licença médica, daí não se
extrai a conclusão de que sua decisão é impassível de ulterior exame judicial.
Segue-se, por aí, que sendo franqueada às partes a
possibilidade de produção de provas frise-se, revestida de todas as garantias
inerentes ao contraditório, é possível o afastamento das conclusões colhidas
pelo órgão estatal, prevalecendo aquelas hauridas em procedimento
jurisdicional. Avultam-se, neste particular, as garantias de pleno acesso à
justiça e do due process of law artigo 5o, incisos XXXV e LV da Constituição
Federal.
In casu, durante a instrução processual, foi determinada a
realização de prova pericial, na qual o expert consignou que o autor “faz
tratamento psiquiátrico desde 2002 por Transtorno Misto Ansioso
Depressivo (CID 10
F41.2), que segue estável mediante tratamento
psiquiátrico medicamentoso ao qual vem se submetendo”, e que “apesar de
estar readaptado da função de professor desde 2004, não há alteração no
exame psíquico que leve a prejuízo parcial do trabalho para função de
professor, e que determine necessidade de readaptação, entretanto o
examinado está habituado a nova atuação dentro da escola e sente-se
inseguro em retornar as atividades com aluno em aula” (fls. 196/199). Ao 7o
quesito deduzido pelo autor (Há possibilidade de readaptação profissional? Se
positivo, a readaptação seria possível para a atividade habitual do periciando
ou para outra atividade? fls. 167), o expert respondeu: “Há possibilidade
mas não há necessidade” (fls. 198). Consignou ainda que “não foi constatada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027318-49.2018.8.26.0053 -Voto no 12945
5
incapacidade laborativa”. Por fim, das descrições feitas pelo perito a fls.
197, pode-se concluir que, no exame psíquico, o autor não apresentou
anomalias (fls. 197)
A conclusão do perito judicial há de ser prestigiada, na
medida em que o laudo foi produzido sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, e emanado de profissional especialista e desinteressado, estando ainda
reforçado pela conclusão do DPME.
A readaptação pleiteada não se mostrou necessária ao
caso. O maior conforto psíquico ou segurança do servidor em permanecer na
função readaptada não são suficientes para lhe garantir o direito à
readaptação, quando se mostra, como no caso, apto a retomar suas funções de
origem. A presunção de legalidade do ato administrativo não foi afastada,
impondo-se a rejeição do pedido.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO
COMUM SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DOCENTE
READAPTAÇÃO FUNCIONAL
CESSAÇÃO
PEDIDO DE
REVISÃO
DE
MÉRITO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO

INADMISSIBILIDADE.
1.
O
controle
judicial
dos
atos
administrativos é exclusivamente de legalidade e legitimidade.
Decisão de reverter a readaptação do servidor. Pedido de revisão
do mérito do ato administrativo que se mostra descabido. 2.
Perícia judicial que, conquanto desnecessária, foi realizada e
corroborou a decisão administrativa. Pedido improcedente.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1056822-03.2018.8.26.0053; Relator (a):
Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro:
30/06/2020)
APELAÇÃO

SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL

PROFESSORA READAPTAÇÃO FUNCIONAL Pretensão ao
restabelecimento da readaptação funcional após determinação de
sua cessação pela Administração Pública
Impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027318-49.2018.8.26.0053 -Voto no 12945
6
Possibilidade do reexame judicial da avaliação final do estado de
saúde do servidor feita pelo DPME Laudo pericial que não
atestou, contudo, ser hipótese de restabelecimento da readaptação
funcional
Presunções de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos não afastadas HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Possibilidade de redução equitativa
Sentença mantida

Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1059043-56.2018.8.26.0053; Relator (a):
Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de
Registro: 28/05/2020)
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Auxiliar Geral. Anulação de
ato administrativo que indeferiu pedido de licença-saúde

Indeferimento embasado em exame realizado pelo órgão oficial
competente, Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho
Municipal
Perícia realizada pelo IMESC, corroborando a
conclusão do ente municipal, não verificou fundamentos capazes
de afastar a perícia administrativa. Ação julgada improcedente em
1o grau
Decisão mantida em 2a instância. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002191-21.2017.8.26.0320; Relator (a):
Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. AUXILIAR DE
ENFERMAGEM. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO ATO QUE
INDEFERIU PERÍODO DE LICENÇA-SAÚDE. Para a análise da
incapacidade laboral da servidora, deve prevalecer o laudo da
perícia realizada pelo IMESC, que não verificou a alegada
impossibilidade de trabalho, não indicando a presença de
inconsistências nos exames realizados pelo DPME acerca dos
períodos pleiteados. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006141-63.2017.8.26.0053; Relator (a):
Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro:
19/02/2020)
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para julgar a demanda improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027318-49.2018.8.26.0053 -Voto no 12945
7
Invertida a sucumbência, fica o autor condenado no
pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios, estes fixados em 11% calculados sobre o valor atualizado da
causa (R$60.000,00), já considerando o trabalho extra realizado nesta sede
recursal, e anotada a gratuidade de justiça.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora